Tribunal: TJDFT
Processo: 0744802-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL No Processo: 0744802-75.2020.8.07.0000 REQUERENTE: IGOR TAUAN DE ANDRADE CRUZ REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DECISÃO ================== Cuida-se de revisão criminal ajuizada por IGOR TAUAN DE ANDRADE CRUZ (ID 20361692), em face do Acórdão no 11150200 (ID 20692645), proferido pela 2a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de no 0003495-53.2018.07.0001, e manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), cuja pena imposta foi de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal. Em sede de apelação, o recurso manejado pelo requerente foi desprovido. Em razão do feito não ter sido instruído com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, foi proferido despacho para que a Defesa do revisionando emendasse a petição inicial, a fim de prepará-lo para julgamento (ID 20395723). A Defesa constituída apresentou manifestação (ID 14922078) e juntou somente a cópia da r. sentença de primeira instância e cópia do acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça (ID 20692645), deixando de juntar a certidão de trânsito em julgado. Ademais, o requerente não juntou aos autos qualquer prova capaz de fundamentar uma absolvição ou desclassificação para o crime de uso de drogas, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal. Quanto à dosimetria, verifica-se que foi realizada de acordo com a jurisprudência pátria e em conformidade com os parâmetros legais. Instada a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal ou, caso conhecida, pela sua improcedência (ID 21069464). É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, muito embora o requerente ampare sua pretensão nos arts. 621 e seguintes do CPP, deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. De acordo com a detida análise dos autos, em especial pela leitura da inicial (ID 20361700), vê-se que o peticionário está, tão somente, “inconformado com a r. Decisão condenatória transitada em julgado” e, em razão disso, peleiteou o ajuizamento da presente revisão criminal. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, revisão criminal é: (...) uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. (...). (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro Ed. Forense, 2014. p. 1173/1174). Ademais, Guilherme de Souza Nucci complementa dizendo que o trânsito em julgado de sentença condenatória “é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal. Pendente qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão” (Ob. Cit., p. 1178). Como é cediço, as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. A d. Procuradoria de Justiça aduz não estarem presentes quaisquer das hipóteses permissivas de cabimento da presente ação. Leia-se: (...)A revisão criminal é ação autônoma de impugnação vinculada às hipóteses de cabimento dentre aquelas restritas, elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. No presente caso, a revisão criminal não deve ser conhecida. Com efeito, o requerente não instruiu o feito com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória, exigência do art. 625, §1o, do CPP, bem como não se desincumbiu em demonstrar novas provas que sejam suficientes para alterar o mérito da condenação, tampouco a dosimetria, mostrando-se inviável a alteração do julgado pela via excepcional da revisão criminal. Nesse sentido, diferentemente do afirmado na inicial, a autoria restou demonstrada não somente na palavra dos adolescentes, os quais disseram ter adquirido a droga do requerente, mas nas dos policiais, que confirmaram o que fora dito pelos adolescentes, assim como os policiais informaram que se dirigiram à residência do requerente e encontraram maconha e cocaína, que, segundo o requerente e sua companheira confirmaram, era destinada à mercancia. Da mesma forma foi o depoimento da companheira do requerente no sentido de que esse comercializava drogas para complementar a renda. (...) Por fim, quanto aos pleitos de atenuação da pena, regime aberto e expedição de alvará de soltura, não merecem acolhimento, porquanto as circunstâncias judiciais do requerente foram avaliadas de forma negativa, inclusive ele ostenta reincidência, a pena imposta e a reincidência inadmitem regime diverso do fechado e, por consequência, a expedição de alvará de soltura. Com efeito, o que se tem, in casu, é um pedido de revisão genérica da condenação do requerente. O objetivo do requerente é, na verdade, utilizar-se desta ação revisional como uma nova apelação. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... Omissis ... III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator